Tribunal: STF
Processo: RE 1389547
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    Administrativo. Apelação interposta pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas contra sentença que, ratificando a antecipação da tutela concedida, julgou procedente a ação para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a reposição ao erário, pela demandante, do quantum de dezoito mil e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos, em decorrência de correção do padrão de vencimento da parte autora de 15 para 14. 



    O ponto nodal da querela é discernir se é possível que o réu - ao ter verificado que estava efetuando (e-STJ Fl. 108) Documento recebido eletronicamente da origem pagamento a maior a demandante, em virtude de tê-la enquadrado em padrão de vencimento equivocado, no quinze ao invés do quatorze - seja autorizado a se ressarcir do que pagou a maior à autora, no valor de dezoito mil, setenta e um reais e cinquenta e oito centavos. 



    Embora a Administração possa rever de ofício os atos por ela praticados quando verifica irregularidades nos mesmos, anulando-os quando eivados de vícios, a Lei 9.784/99 determina que o poder de autotutela deve ser exercido no prazo de cinco anos, sob pena de decadência do direito de anular o ato administrativo, exceto no caso de má-fé do beneficiário. 



    No presente feito, o ato, que concedeu a vantagem pecuniária indevida a demandante, ocorreu na data de 18 de julho de 2005, quando a autora se aposentou, já tendo sido fulminado o prazo fixado em lei para a revisão do benefício, posto que, quando da notificação da requerente, em 26 de junho de 2014, já havia transcorrido o lapso de quase dez anos da concessão do benefício com o enquadramento no padrão agora questionado. 



    Desta forma, como a Administração decaiu do direito de rever o ato concessório da aposentadoria com fulcro no enquadramento referido, encontra-se fulminado, também, o direito de cobrar as diferenças advindas da revisão do benefício. 



    Ademais, o erro da Administração não foi causado pela requerente, que tampouco concorreu para o mesmo. 



    O ato que determinou a redução do padrão percebido pela autora ocorreu há mais de cinco anos, estipulado no art. 54, da Lei 9.784, de 1999, que é o prazo previsto para que a Administração anule os atos administrativos de que advenham efeitos favoráveis para os beneficiários de boa-fé. 



    Como tal ato foi realizado mais de cinco anos após a concessão da vantagem, torna-se claro que está fulminado pela decadência administrativa. 



    De outra banda, não é possível à Administração obter o ressarcimento dos valores que pagou ao impetrante, concernentes ao montante efetuado a maior por erro administrativo, sendo cabível o ressarcimento ao impetrante, ante a ocorrência da decadência. 



    Apelação improvida



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 71, III, da CF.



    3. Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal (STF), a Presidência determinou o seu retorno à origem pela sistemática de repercussão geral, tendo como paradigma o RE 636.533-RG (Tema 445).



    4. No exercício do juízo de retratação, o Tribunal de origem optou pela manutenção do julgado. A decisão restou assim ementada:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. RE 636.553 (TEMA 445). JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. Feito que retorna, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, para realização do juízo de retratação, caso se entenda pertinente, em relação ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 636.553 (Tema 445). 



    2. Em sessão realizada em 08/11/2016, esta Segunda Turma negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a ação, para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a reposição ao erário, pela autora, no valor de R$ 18.071,55 (dezoito mil e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), em decorrência de correção do padrão de vencimento da parte autora de 15 para 14. 



    3. O STF, no julgamento do RE 636.553, em sede de repercussão geral (Tema 445), firmou a orientação no sentido de que: "em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 



    4. Esta Segunda Turma, no caso concreto, afastou a possibilidade de revisão do ato de concessão da aposentadoria em razão da consumação da decadência, posto que, entre a data da aposentadoria, em 18/07/2005, e a data da notificação, em 26/06/2014, já havia transcorrido o lapso de quase dez anos. Não há, portanto, de ser exercido o juízo de retratação. 



    5. Juízo de retratação não exercido. Manutenção do desprovimento do apelo.



    5. É o breve relatório. Decido.



    6. O STF, no julgamento do RE 636.553-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 445), decidiu pela existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, conforme ementa a seguir transcrita: 



     



    Recurso extraordinário. 2. Servidor público. Aposentadoria. 3. Anulação do ato pelo TCU. Discussão sobre a incidência do prazo decadencial de 5 anos, previsto na Lei 9.784/99, para a Administração anular seus atos, quando eivados de ilegalidade. Súmula 473 do STF. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral reconhecida. 



     



    7. Em 19.02.2020, o Plenário do STF julgou o mérito do RE 636.553-RG (Tema 445), fixando a seguinte tese: Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.



    8. Com relação ao termo a quo, ficou assentado que este se inicia com a chegada do processo de aposentadoria no Tribunal de Contas.



    9. No caso em apreço, o acórdão recorrido esclareceu, nos embargos de declaração opostos em sede de juízo de retratação, que a controvérsia analisada no Tribunal de Contas da União não era a mesma apresentada nos autos, situação que afastaria o argumento defendido pela parte ora recorrente no sentido da inocorrência do prazo decadencial para a modificação da aposentadoria da autora. Confira-se o seguinte trecho do acórdão esclarecendo a questão:



    Observa-se, em consulta eletrônica ao acórdão 8184/2013, proferido pelo TCU no processo 009.337/2013-1, que foi considerada ilegal a aposentadoria da autora Luziene Costa Moura pela "inclusão de parcelas irregulares concedidas a título de planos econômicos, na base de cálculo dos respectivos proventos". No caso, a Unidade técnica constatou como irregularidade o "Recebimento de Plano econômico - Planos Bresser e Verão (58,89%)". 



    Contudo, na hipótese dos autos, o ato de ressarcimento combatido tem como fundamento a "correção do padrão de vencimento percebido pela servidora de padrão 15 para o 14, padrão adequado para o tempo de serviço da servidora à data do enquadramento" (id. 4058000.820787), não guardando relação com o decidido pela Corte de Contas, não havendo, portanto, omissão do acórdão recorrido.



    10. Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, imprescindível é a análise dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    11. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator